Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-97.2004.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000679-97.2004.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE VASCO ROSSETTI - CPF: 026.150.370-72 (APELADO), THIAGO JOSE WANDERLEY MACIEL - CPF: 899.337.021-49 (ADVOGADO), HELOISA HELENA WANDERLEY MACIEL - CPF: 091.673.901-53 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA DOS SANTOS ROSSETTI - CPF: 639.666.381-34 (APELADO), Espolio de Nadyr Rossetti (APELANTE), DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - CPF: 744.053.905-25 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 908.258.967-20 (ADVOGADO), Celina Conde Rosseti (APELANTE), ALCEU BERNARDO MARTINELLI - CPF: 050.161.507-53 (ADVOGADO), Cristiane Conde Chmatalik (APELANTE), ESPÓLIO DE NADIR ROSSETTI (APELANTE), CELINA CONDE ROSSETTI (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ VASCO ROSSETTI (APELADO), FERNANDO DOS SANTOS ROSSETTI - CPF: 861.476.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANE CONDE CHMATALIK (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTAO - CPF: 145.271.587-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA E PACÍFICA QUE SÓ SE DESCARACTERIZA POR CONTESTAÇÃO, ATRAVÉS DE ATOS CONCRETOS E MEDIDAS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA O
ANIMUS DOMINI –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que um dos requisitos para constituição da usucapião é a posse mansa e pacífica; assim, só se considera mansa e pacífica a posse exercida sem contestação, através de atos concretos ou intervenção judicial pelo prazo legal e, na ausência de qualquer distribuição dentro do lapso temporal, entende-se que a posse foi exercida de forma mansa e pacífica.

Os autores demonstram deter a posse da área com
animus domini
, na medida em que efetuam o pagamento de impostos devidos, a regularização dos documentos perante o INCRA, além de realizarem benfeitorias tais como, cercas, retiros, mangueiros, roda d'água, formação de pastagens, invernadas, juntada de declaração de funcionário e vizinho da área; lado outro, inexiste prova bastante da condição de mero detentor, ônus que incumbia a quem alega.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NADIR ROSSETTI E CELINA CONDE ROSSETI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, de bem imóvel rural, movida pelo
ESPÓLIO DE

JOSÉ VASCO ROSSETTI E MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROSSETTI
que, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para declarar em favor dos autores a usucapião extraordinária sobre o imóvel
sub judice,
servindo a sentença de título para o registro nos cartórios respectivos. Os apelados foram condenados às custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa.

Explicam os apelantes que é precária a posse em que se fundamentam os autores/apelados para pleitearem a prescrição aquisitiva, isto é, resultado de abuso de confiança por parte daquele que, tendo se comprometido a devolver certo bem, recusa-se a devolvê-lo ao legitimo proprietário.

Quanto aos fatos, afirmam que após as divisões amigáveis, que colocaram fim ao condomínio existente sobre os imóveis rurais dos Rossetti, o então autor, José Vasco, passou a ser mero detentor do imóvel pertencente a seu tio Nadyr Rosetti, e, como tal, sem ânimo de possuidor, conservava a posse em nome deste, agindo sob instrução do mesmo.

Apontam que a prova irrefutável de que os autores não tinha posse mansa, pacífica e continua desde 1.982, é a carte enviada por José Vasco ao então proprietário Nadyr Rosetti, em 11/09/1.992, por meio da qual presta informações sobre o andamento da Ação Reivindicatória proposta por ARNALDO FIORAVANTE MINATTO e sua

Mulher contra NADYR ROSSETTI, RAIMUNDO ROSSETTI, SOLI ROSSETTI, JOSÉ VASCO ROSSETTI e SADY DOMINGOS ROSSETTI.

Em pese os argumentos da sentença, expõem que aquele que atua como mero detentor, encaminha correspondência de próprio punho ao proprietário na qual afirma “quando nós compramos nossa área ainda não havia asfalto e para chegar na área em questão só através da nossa área”, é evidente que não exercia a posse com
animus domini.

Também pondera que a única testemunha arrolada, não foi inquirida, de modo que, não lograram êxito em constituir plenamente seu direito, já que não produziram prova dos requisitos ensejadores da usucapião.

Ao final almeja a procedência do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação.

Contrarazões pelo desprovimento do recurso.

A PGJ declarou
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE NADIR ROSSETTI E CELINA CONDE ROSSETI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de bem imóvel rural movida por
ESPÓLIO DE

JOSÉ VASCO ROSSETTI E MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROSSETTI
que, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para declarar em favor dos autores a usucapião extraordinária sobre o imóvel
sub judice,
sendo a sentença de título para o registro nos cartórios respectivos. Os apelados foram condenados as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa.

O recurso não comporta acolhimento
, pelas seguintes razões.

As teses dos apelantes, em síntese, são que a carta encaminhada pelo falecido José Vasco Rossetti ao então proprietário Nadyr Rossetti configura oposição à posse mansa e pacífica, eis que ele era mero detentor e que não foi produzida prova testemunhal.

Todavia, a sentença se mantém.

Embora, de fato, não se tenha produzido prova testemunhal, através da audiência judicial, há farta documentação que dá suporte suficiente ao pedido da usucapião extraordinária.

Conforme registra a r. sentença
Está comprovado que, desde a lavratura das escrituras de divisão amigável juntadas com a inicial (17 de maio de 1982 e 09 de maio de 1983), os requerentes detêm a posse da área com
animus domini
, na medida em que efetuam o pagamento de impostos devidos, a regularização dos documentos perante o INCRA, além de realizarem benfeitorias tais como, cercas, retiros, mangueiros, roda d'água, formação de pastagens, invernadas (ID 66290429).

Especificamente quanto à carta mencionada, algumas considerações são relevantes para debate.

Sabe-se que um dos requisitos para constituição da usucapião é a posse mansa e pacífica; assim, só se considera mansa e pacífica a posse exercida sem contestação ou intervenção judicial pelo prazo legal e, na ausência de qualquer distribuição dentro do lapso temporal, entende-se que a posse foi exercida de forma mansa e pacífica.

Desta feita, ao contrário do que se imagina, para que reste prejudicada a posse mansa e pacífica não basta simples oposição verbal, tal como acontece em avença com vizinhos, entre família e ameaças em geral; é necessário ato concreto. Desta feita, partindo desse norte, no mesmo sentido é a carta encaminhada pelo falecido José Vasco Rossetti, informando sobre a defesa em ação reivindicatória, que não é capaz de afastar posse mansa e pacífica, nem mesmo comprovar que ele era mero detentor.

Alegando a defesa, que o falecido José Vasco se trata de mero detentor cabia a parte comprovar o fato, contrapondo os fatos e documentação trazido por ele, ou seja, de que apesar de ele ter pago os impostos devidos, lhe foram restituídos, na condição de mero detentor, de que apresentaram oposição a regularização da área perante o INCRA, de que as benfeitorias realizadas lhe foram restituídas, ou, ainda alguma testemunha que pudesse confirmar a condição do falecido de mero detentor, contudo, as provas não foram produzidas.

Se não bastasse a documentação mencionada pelo juiz sentenciante, existem também nos autos declarações de funcionário que prestava serviços ao falecido José Vasco (id. 175239185 fls. 4) e declaração de vizinho (id. 175239185, fls. 5) que reconhecem ele como dono, com posse mansa a pacífica.

Aliás, alguns detalhes mais discretos, mas, oportunos registrar:

O Sr. Nadyr Rossetti faleceu em 1.997, ou seja, 5 anos após a mencionada carta, inexistindo qualquer situação que demonstre a tese dos apelantes, de mera detenção e que Sr. José Vasco agia na área (inclusive com pastagem, gado) a mando do Sr. Nadyr; também sequer o espólio demonstrou que a área tenha sido arrolada no inventário. Somente em 2.016, ou seja, 24 anos após a mencionada carta, com o pedido de nulidade da citação por edital (id. 175239185) é que se verificou a movimentação defesa da área, realizada por Celina Conde Rossetti, na condição de herdeira.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, mantida a causa de suspensão.

Ante todo exposto,
conheço do recurso, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023